Tribunal: TJDFT
Processo: 0716426-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e §2o-A, I, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório — especialmente a palavra da vítima — é suficiente para manter a condenação por roubo majorado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, com adoção do critério de 1/6 e fixação de regime inicial mais favorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima apresenta especial relevância nos crimes patrimoniais e, quando firme, coerente e corroborada por demais elementos, constitui prova idônea para fundamentar a condenação, conforme precedentes desta Corte.
4. O conjunto probatório demonstra de forma segura a autoria e materialidade: relato firme da vítima, reconhecimento dos acusados, depoimento da delegada responsável pela investigação e ausência de motivo plausível para imputação falsa.
5. A fixação da fração de 1/8 para a exasperação da pena-base observa critério proporcional e alinhado à jurisprudência dominante da Turma, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6.
6. O regime inicial fechado é adequado ante a reincidência e o quantum da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, CP.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I; art. 59; art. 33, §2o, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798153, 07263778920238070001, Rel. Simone Lucindo; Acórdão 1706134, 07311069520228070001; Acórdão 1897884, 07021891720238070006; Acórdão 1680663, 07217465520218070007.